Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704636-53.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMG SA APELADO: ELIO MACIEL NOGUEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 77073971, o apelado informa descumprimento, pelas instituições financeiras, da sentença que julgou procedente o pedido de repactuação das dívidas, oriundas dos contratos indicados na inicial, e homologou o plano de pagamento apresentado pela parte autora. Verifica-se que os recursos de apelação interpostos ainda estão pendentes de julgamento, estando abrangidos pela regra do caput do art. 1.012 do CPC, de forma que, a princípio, devem ser admitidos com efeito suspensivo. Não obstante isso, caso o autor entenda que a sentença tem efetividade imediata antes do julgamento dos recursos, e que o caso se enquadra em alguma das exceções do art. 1.012 do CPC, tem-se a pretensão deveria ter sido aviada em autos próprios, nos termos do disposto no artigo 513 do CPC e seguintes, perante o Juízo de origem. Por esse motivo, indefiro os pedidos de ID no 77073971. O processo já se encontra pronto para julgamento. Inclua-se em pauta. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador